Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-72.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003204-72.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO RABELLO MARIANO - CPF: 048.890.671-75 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), ANTONIA DE FATIMA CARRASCO RABELLO MARIANO - CPF: 056.743.598-90 (RECORRENTE), BETANIA CARLOS GOMES - CPF: 006.899.969-00 (RECORRIDO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003204-72.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003204-72.2025.8.11.0003

Recorrentes:
Pablo Augusto Rabello Mariano e Antônia de Fatima Carrasco Rabello Mariano

Recorrido:
Betânia Carlos Gomes

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR NOVA AÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que extinguiu a ação de indenização por danos morais sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, sob alegação de litispendência em relação a processo anterior de cobrança de danos materiais decorrentes de contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, a justificar o reconhecimento da litispendência e a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do artigo 337, § 2º, do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.

4.

Embora as partes sejam as mesmas, há inversão dos polos processuais, o que afasta a identidade de ações.

5.

A causa de pedir da ação anterior foi a cobrança de valores por supostos danos ao imóvel locado, enquanto a presente ação tem como fundamento a alegação de abuso de direito no ajuizamento daquela demanda, o que teria causado danos morais aos ora autores.

6.

Os pedidos também divergem, pois, na ação anterior, pleiteava-se ressarcimento de danos materiais, ao passo que, na atual, busca-se indenização por danos morais.

7.

O dano moral ora alegado decorre de fato superveniente, consubstanciado no ajuizamento da ação anterior julgada improcedente, o que, por si só, já afasta a identidade de ações.

8.

Não há obrigação legal de o requerido formular pedido contraposto na ação anterior, sendo-lhe assegurado o direito de ajuizar nova ação autônoma, em respeito ao princípio do acesso à justiça previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Tese de julgamento
:

1.

A litispendência somente se configura quando presentes, cumulativamente, identidade de partes, causa de pedir e pedido.

2.

Ação de cobrança de danos materiais e ação de indenização por danos morais decorrentes do ajuizamento da primeira não possuem identidade, afastando a litispendência.

3.

O ajuizamento de nova ação autônoma não pode ser condicionado à apresentação de pedido contraposto na ação anterior, em respeito ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, XXXV; Código de Processo Civil, artigos 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 485, V; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:

Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1040729-65.2023.8.11.0001, Relator Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003204-72.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003204-72.2025.8.11.0003

Recorrentes:
Pablo Augusto Rabello Mariano e Antônia de Fatima Carrasco Rabello Mariano

Recorrido:
Betânia Carlos Gomes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Pablo Augusto Rabello Mariano e Antônia de Fatima Carrasco Rabello Mariano
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 309510867)
:
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 309510868): defendem a reforma da sentença e o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que não há identidade entre as ações, pois o processo anterior tratava-se de ação de cobrança ajuizada pela ora recorrida, com fundamento em supostos danos ao imóvel locado, ao passo que este é movido pelos autores contra a recorrida, no qual se pede danos morais.

Contrarrazões
(Id. 309510880): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003204-72.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1003204-72.2025.8.11.0003

Recorrentes:
Pablo Augusto Rabello Mariano e Antônia de Fatima Carrasco Rabello Marino

Recorrido:
Betânia Carlos Gomes

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelos autores, diante da sentença que reconheceu a litispendência destes autos com os de n.º
1032638-77.2023.8.11.0003
e
,
por essa razão, julgou extinto o feito.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, da litispendência e a possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

O artigo 337, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado."

No caso em análise, não há identidade entre as ações que justifique o reconhecimento da litispendência ou coisa julgada. Vejamos:

1) Quanto às partes: embora sejam as mesmas pessoas, há inversão dos polos processuais. Na ação anterior, Betânia Carlos Gomes figurava como autora e Antônia De Fátima Carrasco Rabello e Pablo Augusto Rabello Mariano como requeridos. Na presente demanda, a situação se inverte.

2) Quanto à causa de pedir: na ação anterior, a causa de pedir consistia em supostos danos causados ao imóvel locado e inadimplemento de despesas locatícias. Na presente ação, a causa de pedir é o alegado abuso de direito no ajuizamento da ação anterior sem respaldo probatório, o que teria causado danos morais aos ora recorrentes.

3) Quanto ao pedido: na ação anterior, o pedido era de cobrança de valores para ressarcimento de danos materiais. Na presente ação, o pedido é de indenização por danos morais decorrentes da conduta processual abusiva.

Portanto, não há identidade de ações que justifique o reconhecimento da coisa julgada, pois os elementos identificadores das demandas são distintos.

Ademais, o dano moral pleiteado na presente ação decorre justamente do ajuizamento da ação anterior, que foi julgada improcedente. Trata-se, portanto, de fato posterior à propositura daquela demanda, o que, por si só, já afastaria a possibilidade de configuração da coisa julgada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Neire das Graças Lúcio de Almeida contra sentença que extinguiu, de ofício, o cumprimento de sentença ajuizado nos autos da ação nº 1040729-65.2023.8.11.0001, sob o fundamento de identidade com a demanda anterior de nº 1045685-61.2022.8.11.0001, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada e litispendência, além de aplicar multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00. A recorrente sustenta a distinção entre os pedidos formulados nas duas ações, tanto em relação aos períodos pleiteados quanto à natureza das verbas cobradas, requerendo a anulação da sentença extintiva e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre as ações de nº 1040729-65.2023.8.11.0001 e nº 1045685-61.2022.8.11.0001, a ensejar o reconhecimento de coisa julgada e litispendência; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a extinção, de ofício, do cumprimento de sentença fundado em suposta coisa julgada, sem a propositura de ação rescisória; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé diante da conduta da parte autora no ajuizamento da nova ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de coisa julgada ou litispendência exige a presença cumulativa de identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A ação anterior limitou-se à cobrança do adicional de 1/3 sobre 15 dias de férias nos exercícios de 2017 a 2021, enquanto a presente ação abrange o pagamento integral de 45 dias de férias e o respectivo adicional sobre os exercícios de 2018 a 2022, com base na LC/MT nº 50/1998, configurando objeto e fundamentos jurídicos distintos.

A autora excluiu, expressamente, os valores já demandados na ação anterior, conforme indicado na petição inicial e na planilha de cálculos, o que reforça a ausência de duplicidade de pedidos.

A sentença que originou o cumprimento já havia transitado em julgado, e a execução já havia sido iniciada, sendo inviável o reconhecimento de coisa julgada material por meio de decisão de ofício na fase executiva, devendo ser observada a via própria da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe a intenção de induzir o juízo a erro ou a reiteração temerária de pedidos idênticos, o que não se verifica, uma vez que a autora atuou com transparência e lealdade processual, em conformidade com o art. 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de ofício do cumprimento de sentença por suposta coisa julgada somente é cabível quando presentes, cumulativamente, identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não ocorre quando as ações versam sobre períodos distintos e fundamentos jurídicos autônomos.

A alegação de coisa julgada após o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início da execução deve ser veiculada por ação rescisória, sendo incabível a extinção de ofício na fase de cumprimento.

A multa por litigância de má-fé não se aplica quando a parte autora atua com boa-fé e lealdade processual, excluindo valores já cobrados em ação anterior e diferenciando os pedidos(...)

(N.U 1040729-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico não impõe ao requerido a obrigação de formular reconvenção ou pedido contraposto, sendo faculdade da parte escolher o momento e a via processual para exercer seu direito de ação. A exigência de que os recorrentes tivessem formulado pedido contraposto na ação anterior, como condição para o exercício do direito de ação na presente demanda, configura indevida restrição ao princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Importante consignar que, na demanda anterior, os autores sequer poderiam ter efetuado pedido contraposto de indenização por danos morais, conforme dispõe o artigo 31, Lei 9.099/95.

Nesse contexto, a sentença merece reforma para afastar o reconhecimento da coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do feito, com o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos autores

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença de primeiro grau
, determinando a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025